Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-64.2018.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pelo banco embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001327-64.2018.8.26.0411/50000, da Comarca de Pacaembu, em que é
embargante BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., é embargada TÂNIA
APARECIDA PACITO ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-64.2018.8.26.0411/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33612 – Digital
EDEC.No: 1001327-64.2018.8.26.0411/50000
COMARCA: Pacaembu (1a Vara Cível)
EBTE. : “Banco de Lage Landen Brasil S.A.” (apelado, embargado, exequente)
EBDA. : Tânia Aparecida Pacito Andrade (apelante, embargante)
INTERDO.: Aparecido Andrade (executado)
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso Argumentos
relevantes que foram enfrentados de forma nítida

Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado -
Pretendida pelo banco embargante a rediscussão de matéria
já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter
infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 2), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento à apelação da embargada,
tendo majorado os honorários advocatícios de sucumbência (fls. 95/100 dos autos
principais).
Sustenta o banco embargante, em síntese, que: o acórdão foi
contraditório, porque, apesar de reconhecer que a causa era de baixa complexidade,
majorou os honorários advocatícios de R$ 800,00 para R$ 7.000,00, ou seja, para 3%
sobre o valor atribuído aos embargos de terceiro; a verba honorária é excessiva e
deve ser minorada para valor não superior a R$ 1.000,00, a fim de que as partes não
fiquem prejudicadas; houve omissão, porque não foi mencionada a aplicação do
princípio da causalidade; deve ser observada a coisa julgada, porque já foi condenado
no pagamento de honorários nos autos da execução, não havendo de se falar em nova
condenação, tampouco em elevação da referida verba; alternativamente, os
honorários devem ser reduzidos (fls. 2/18).
É o relatório.
2. Os embargos em debate não comportam acolhimento.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento à apelação da embargada,
apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 81/84 dos autos principais),
assim como nas contrarrazões (fls. 88/92 dos autos principais).
Ficaram nítidos os motivos pelos quais era cabível a
majoração dos honorários advocatícios.
Constou do voto condutor que:
“Os
honorários
advocatícios
arbitrados
na
sentença
combatida em favor do patrono da embargante, R$ 800,00 (fl.
78), por equidade, merecem majoração.
Não é plausível que a legislação processual objetive impedir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-64.2018.8.26.0411/50000 -Voto no
3
de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios
(art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação
de valor que importe em enriquecimento sem causa do
advogado.
Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada
a justa remuneração devida ao advogado pelos serviços
prestados.
Objetiva o patrono da embargante, primeiramente, que a
referida verba seja fixada em 10% sobre o valor da causa, ou
seja, sobre R$ 242.572,95 (fl. 8), o que atingiria a
importância de R$ 24.257,29.
A soma almejada, pois, não combina com o princípio da
razoabilidade, consagrado no art. 8o do atual CPC.
Tratando-se de ação sem complexidade, ajuizada em
22.8.2018 (fl. 1), sentenciada em 13.12.2018 (fl. 78), baseada
na impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de
família (fls. 3/4), observados os critérios tipificados nos
incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC, isto é, o grau e
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se
mais justo o arbitramento dos honorários advocatícios em R$
7.000,00” (fl. 97 dos autos principais).
A embargada pleiteou a fixação dos honorários de
sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do atual
CPC, o que importaria na quantia de R$ 24.257,29 (fl. 97 dos autos principais).
Em razão da baixa complexidade da causa e em observância
aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC, os
honorários foram majorados para R$ 7.000,00, mais precisamente, para cerca de 3%
sobre o valor atribuído aos embargos de terceiro, não para 10% sobre o valor da
causa, como pleiteado pela embargada.
O aresto atacado, destarte, não se ressentiu de omissão (fl. 5).
2.2. Diversamente do sustentado pelo banco embargante (fl.
5), não há contradição na majoração dos honorários advocatícios.
A contradição suscetível de ser afastada por meio dos
embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão
embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se deu na
hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-64.2018.8.26.0411/50000 -Voto no
4
2.3. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais.
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489, do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
Não havia necessidade de se apreciar o princípio da
causalidade (fl. 11), fundamento utilizado para condenar o banco embargante no
pagamento dos honorários sucumbenciais (fl. 78 dos autos principais), uma vez que
ele não se insurgiu contra esse tópico da sentença recorrida, já que o apelo foi
interposto pela embargada.
2.4. Ademais, não pode prevalecer a alegação de conexão entre
os embargos à execução e os embargos de terceiro (fl. 11), assim como a alegação de
coisa julgada na condenação de pagamento da verba honorária nas duas demandas
(fl. 16).
Primeiramente, porque não há identidade de ações.
Isso porque a execução foi ajuizada pelo banco embargante em
face do esposo da embargada, a qual opôs os presentes embargos de terceiro para
defender os seus interesses por não ser parte na execução.
Segundo, porque não há óbice para a fixação de honorários
tanto na execução quanto nos embargos a ela opostos.
2.5. Na verdade, o banco embargante revela inconformismo
com as proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por
esta Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que
almeja que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-64.2018.8.26.0411/50000 -Voto no
5
análise.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator